Tribunal: TJSP
Processo: 0002820-15.2017.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. Materialidade e autoria comprovadas. Relato do policial corroborado pela oitiva no inquérito de uma testemunha presencial dos fatos. Frágil negativa do réu que não deve prevalecer. Pena bem dosada, ponderando-se os maus antecedentes e a reincidência. Regime inicial fechado mantido. Apelo defensivo desprovido.